Tribunal: TJDFT
Processo: 0734514-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734514-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON CAMACHO XAVIER, KELVER BOHRER FERNANDES, KENIA CAMACHO XAVIER, LUCI GOMES CAMACHO, NILZA MARIA BOHCER AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 GOLD MINERAÇÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLAYTON CAMACHO XAVIER e outros, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0734662-42.2021.8.07.0001, em que contende com G44 BRASIL S.A e outros. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para que o polo ativo se limite ao primeiro autor, devendo os demais autores ajuizarem demandas individuais (ID 104811462). “Considerando não se tratar de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, consubstanciadas em vínculos contratuais autônomos e dissociados, que demandarão a análise de situações e elementos documentais diversificados e específicos, que em nada se relacionam, a fim de evitar a confusão processual, facilitar a defesa e o ulterior cumprimento da sentença, além de assegurar a razoável duração do processo, nos termos do permissivo do artigo 113, § 1o, do CPC, emende-se a inicial, sob pena de indeferimento, para que a parte autora promova a adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro autor, promovendo-se o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais litisconsortes. Pontuo, desde logo, que a concentração de postulantes em uma mesma ação, com o desiderato de viabilizar o rateio do recolhimento de custas, devidas por cada um dos jurisdicionados, para atender ao melhor interesse econômico da parte ou de seus advogados, não consubstancia fundamento jurídico hábil a tornar cabível a formação do litisconsórcio ativo, à míngua de qualquer vinculação material entre as pretensões respectivamente deduzidas. Tal providência, ademais, voltada a isentar os demandantes do regular e INTEGRAL pagamento dos emolumentos, exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, constitui prática que, para além de tumultuar a tramitação, prejudica o erário e ofende o princípio da isonomia. Ainda, por razões de economia, celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, haja vista que, diante da amplitude da composição passiva da lide, além de seus próprios antecedentes fáticos, vislumbra-se evidente morosidade na implementação da citação, faculto a limitação do litisconsórcio, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica, medida postulada logo em sede inaugural, que estaria a determinar a presença de pessoas diversas no litígio, encontra instância adequada também na etapa executiva do feito, nos termos do que dispõe o artigo 134 do CPC. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, devendo apresentar, em arquivos individualizados (PDF), os documentos que guardem relação com a parte a ser mantida na polaridade ativa da demanda. Recebida a emenda, proceda a Secretaria às retificações necessárias, junto aos sistemas informatizados, a fim de excluir os autores desmembrados e os documentos apresentados até esta oportunidade. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, que assinalo para tanto, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. Em seu recurso, os agravantes pedem a concessão de liminar para que seja recebida a inicial dos autos principais, bem como cancelada a decisão de ID 104811462, para que seja recebida a inicial por estarem presentes todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como deve ser recebido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assim como para que aceite todos os autores no polo ativo e todas as pessoas físicas permaneçam no polo passivo da demanda, devendo responder solidariamente com a primeira ré pelos danos materiais e morais causados aos agravantes. Afirmam que a ação é contra a empresa G44 BRASIL S.A. e foi colocado no polo passivo da demanda todas as empresas que fazem parte do grupo econômico, uma vez que os autores sofreram com os atos praticados pela requerida, podendo até mesmo fazerem parte de uma organização criminosa. Alegam que, em que pese o entendimento do juiz a quo de que não deve todos os autores permanecer no polo ativo demanda, razão não assiste, isso porque os autores são parentes (mães e filhos), bem como a demanda é sobre o mesmo objeto. Asseveram que as pessoas da mesma família investiram seu dinheiro na empresa com o único fim de ter um rendimento. E alguns casos os valores até mesmo saiam da mesma conta e na plataforma da G44 cadastrava no CPF do parente. Asseveram que, como explicado na inicial, a empresa principal G44 Brasil S.A, recebia os aportes com os dinheiros dos autores com a promessa de dar rendimentos diários e mensais. Após alguns anos de funcionamento a empresa começou a bloquear o dinheiro dos clientes, não pagando mais os rendimentos aos mesmos. Sustenta, que não tem como o Julgador dizer que a demanda não trata da mesma coisa, que não tem relação jurídica igual, e que por isso deve ser desmembrada. Por meio da decisão de ID 30326207 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem no dia 19/11/2021 (ID 109004577). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator